Tribunal: CARF
Processo: 11634.720295/2018-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO CARVALHO VELOSO FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720295/2018-31
ACÓRDÃO
2302-004.464 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRIGORIFICO RAINHA DA PAZ LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. ART. 44, §1o, DA LEI No 9.430/1996.
DOLO NÃO COMPROVADO.
A qualificação da multa de ofício exige prova da prática de sonegação,
fraude ou conluio, nos termos dos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/1964.A
mera ausência de apresentação de documentos ou a dificuldade de acesso
às informações solicitadas pela fiscalização não caracteriza, por si só,
conduta dolosa apta a justificar a aplicação da multa qualificada.Na
ausência de prova de atuação deliberada voltada à ocultação do fato
gerador ou à fraude da legislação tributária, deve ser afastada a
qualificação da penalidade.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 75%.
Mantida a multa de ofício prevista no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996,
no percentual de 75% do valor do crédito tributário, diante da constatação
de diferenças no recolhimento das contribuições previdenciárias.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade,
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.464 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720295/2018-31
2
para, no mérito, dar-lhe parcial provimento para afastar a qualificação da multa de ofício,
reduzindo-a do percentual de 150% para 75%.

Assinado Digitalmente
Roberto Carvalho Veloso Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Rosane Beatriz Jachimovski
Danilevicz, Roberto Carvalho Veloso Filho, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela FRIGORÍFICO RAINHA DA PAZ LTDA.,
inscrita no CNPJ sob o no 03.990.431/0001-30, contra o Acórdão no 04-47.796, proferido pela 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ/CGE), que, por unanimidade,
julgou improcedente a impugnação apresentada pela ora Recorrente, mantendo, em sua
integralidade, o crédito tributário constituído, referente à Contribuição Previdenciária da Empresa
e do Empregador (CP Patronal), substituída parcialmente pela Contribuição Previdenciária sobre a
Receita Bruta (CPRB), para o período de 01/2014 a 12/2016.
1.HISTÓRICO PROCESSUAL E DELINEAMENTO DA AUTUAÇÃO
O presente processo administrativo fiscal teve início com a ação fiscal conduzida
pela DRJ, sob o Procedimento Fiscal no 0910200.2018.00194 que teve como objetivo verificar o
cumprimento das obrigações tributárias relativas à Contribuição Previdenciária Patronal incidente
sobre a remuneração de segurados empregados e contribuintes individuais, nos termos dos
incisos I e III do caput do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, parcialmente substituída pela
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), conforme a Lei no 12.546, de 2011, em
seus artigos 7o a 9o. O período fiscalizado abrangeu as competências de janeiro de 2014 a
dezembro de 2016.
A fiscalização detalhou em seu Termo de Verificação e Encerramento Parcial de
Ação Fiscal, as etapas do procedimento. A empresa foi cientificada do Termo de Início de
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.464 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720295/2018-31
3
Procedimento Fiscal (TIPF) em 08/05/2018. Em atendimento a este, a Recorrente apresentou em
01/06/2018 os arquivos da Folha de Pagamento em formato MANAD, abrangendo o período de
01/2014 a 12/2016, e em 04/06/2018, documentos societários e dados cadastrais dos sócios.
Posteriormente, em 07/06/2018, foi emitido o TIF no 01, solicitando documentos
adicionais. Após um pedido de prorrogação de prazo em 10/07/2018, a fiscalização emitiu o TIF no
02, em 18/07/2018, ao qual o contribuinte apresentou um CD contendo seis arquivos digitais,
incluindo "APURAÇÃO DESONERAÇÃO. Em 09/08/2018, foi apresentado outro CD com 17 arquivos
digitais, supostamente comprovantes de depósitos judiciais, mas a fiscalização constatou que a
maioria dos arquivos em PDF estavam ilegíveis ou não se referiam a Guias de Depósito Judicial e
Extrajudicial.
Diante das inconsistências e da suposta ausência de atendimento satisfatório, um
novo TIF, de no 03, foi emitido em 20/09/2018, reiterando a solicitação de comprovantes de
depósito judicial e outros documentos/esclarecimentos relacionados com a Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB). Em 01/10/2018, o TIF no 04 foi emitido e a empresa,
por meio de seu procurador, foi cientificada pessoalmente em 04/10/2018. Neste último TIF,
foram solicitados, entre outros, a declaração sobre a informação da CPRB nas Escriturações Fiscais
Digitais, o demonstrativo do percentual de receita desonerada, planilhas com informações de
receita bruta decorrentes de produtos adquiridos para revenda e de vendas para exportação, além
da relação de exclusões da base de cálculo da CPRB, todos referentes ao período de 01/2014 a
12/2016.
A fiscalização ressaltou que, mesmo com as intimações, não houve o devido
atendimento em relação a diversos itens solicitados no TIF no 03 e TIF no 04 (fls. 170 e 187-188).
Em decorrência dessa falta de informações, a fiscalização utilizou dados extraídos do Sistema
Público de Escrituração Digital (SPED) e Notas Fiscais Eletrônicas (NFe) emitidas pela empresa,
incluindo as filiais, para consolidar a Receita Bruta e proceder à apuração dos valores devidos. Essa
metodologia permitiu discriminar as receitas por Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP)
e Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM), identificando quais se referiam a produtos
industrializados pela empresa (desonerados) e quais a produtos de revenda ou outros não sujeitos
à desoneração.
A fiscalização concluiu que a Recorrente havia informado indevidamente ajustes de
CPRB em Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIPs), gerando
diferenças a pagar de Contribuição Previdenciária Patronal. Especificamente, foram apuradas
diferenças para a matriz (CNPJ 03.990.431/0001-30) e as filiais (CNPJ 03.990.431/0004-83,
03.990.431/0007-26 e 03.990.431/0008-07) em todos os meses do período fiscalizado (fls. 150-
154 e 183-187). O valor total da Contribuição devida foi apurado em R$ 1.398.076,10.
Diante da constatação de que o contribuinte não atendeu às intimações fiscais e,
segundo a fiscalização, agiu de forma a dificultar o acesso às informações requeridas, foi aplicada
multa de ofício qualificada de 150% sobre o valor da contribuição devida, totalizando R$
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.464 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720295/2018-31
4
2.097.114,05, e juros de mora de R$ 470.570,98, resultando em um crédito tributário total de R$
3.965.761,13 (fls. 147 e 155-158). A fiscalização ainda indicou que os fatos seriam objeto de
comunicação ao Ministério Público Federal para proposição de eventual ação penal (fls. 190).
2. ARGUMENTOS DA IMPUGNAÇÃO
A FRIGORÍFICO RAINHA DA PAZ LTDA. apresentou impugnação em 15/01/2019,
aduzindo, em síntese, os seguintes pontos:
1.Boa-fé e Inexistência de Ilícito: Alegou que, após a edição da Medida Provisória no
540/2011 e suas subsequentes conversões em lei (Leis no 12.715/2012 e 12.794/2013), a empresa
passou a fazer parte do regime de desoneração da folha de pagamento. Afirmou que as
informações necessárias já estavam contempladas em suas Escriturações Fiscais Digitais (EFDs),
entregues nos prazos legais. A Recorrente defendeu que o suposto "contraditório entendimento"
em relação à apresentação de documentos configuraria um ato de boa-fé, desqualificando
qualquer interpretação de ato ilícito que justificasse a aplicação da multa qualificada.
2.Divergências nos Valores Apurados: Argumentou que os valores apresentados no
Termo de Encerramento Parcial de Ação Fiscal continham divergências significativas em
comparação com as informações apuradas pela própria empresa. Não apresentou, contudo,
demonstrativos ou cálculos que amparassem sua alegação.
3.Complexidade da Análise e Pedido de Prazo: Declarou que, devido à complexidade
das análises requeridas e ao curto prazo de 30 dias para a impugnação, seria difícil conciliar as
informações e apresentar uma defesa completa. Requer, portanto, um prazo adicional de 90 dias
para providências e representação (fls. 222).
3. DECISÃO DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE JULGAMENTO (DRJ)
A 3a Turma da DRJ/CGE, por meio do Acórdão no 04-47.796 (fls. 219-225), analisou
a impugnação e proferiu decisão pela sua improcedência, mantendo integralmente o Auto de
Infração.
Quanto à Multa Qualificada: a DRJ confirmou a legalidade da aplicação da multa de
ofício de 150%, fundamentando sua decisão na conduta da Recorrente em não atender às
intimações fiscais para prestar esclarecimentos e apresentar documentos. A Delegacia de
Julgamento entendeu que a Recorrente utilizou-se de "um artifício, qual seja, o de dificultar a
fiscalização o acesso às informações requeridas" (fls. 224). Para a DRJ, tal conduta configuraria
sonegação, nos termos do art. 71 da Lei no 4.502/1964, autorizando a aplicação da multa
qualificada conforme o art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/1996 (fls. 223-224).
Quanto à Preclusão Probatória e Pedido de Prazo: a DRJ indeferiu o pedido de
dilação de prazo para apresentação de novos documentos, aplicando o instituto da preclusão
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.464 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720295/2018-31
5
probatória. A decisão baseou-se no art. 15 e, principalmente, no art. 16, § 4o, do Decreto no
70.235/1972, que estabelece o prazo de 30 dias para a apresentação da impugnação com as
provas que a fundamentam. A DRJ asseverou que o direito à prova preclui após a impugnação, a
menos que demonstrada impossibilidade por força maior, fato superveniente ou necessidade de
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. Concluiu que nenhuma dessas
exceções foi comprovada pela Recorrente (fls. 224-225).
4. RECURSO VOLUNTÁRIO
Inconformada com a decisão da DRJ, a FRIGORÍFICO RAINHA DA PAZ LTDA, interpôs
Recurso Voluntário em 30/04/2019 (fls. 237-252), buscando a reforma da decisão no que tange à
manutenção do crédito tributário e, em especial, à qualificação da multa, além de contestar a
interpretação sobre a preclusão probatória.
É o relatório.

VOTO
CONSELHEIRO ROBERTO CARVALHO VELOSO FILHO, relator
1.ADMISSIBILIDADE
Conheço parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer da alegação do
recorrente de inconstitucionalidade da multa por suposto caráter confiscatório, em razão do óbice
imposto pela Súmula no 2 do CARF, que dispõe que o CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, prosseguindo-se na análise das demais matérias
suscitadas.
2. MÉRITO
2.1DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA EM 150%
A aplicação da multa de ofício qualificada em 150% é um dos pontos centrais do
recurso voluntário. A fiscalização e a DRJ mantiveram a penalidade com base no argumento de
que a Recorrente teria agido com dolo, enquadrando sua conduta nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/1964, que autorizam a duplicação da multa de 75% prevista no art. 44, inciso I, da Lei no
9.430/1996, resultando no percentual de 150%.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.464 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720295/2018-31
6
A fundamentação da fiscalização para a qualificação da multa reside no fato de que
o contribuinte "deixou de atender e prestar os devidos esclarecimentos sobre os seguintes itens
da intimação" (fls. 187-188) e "se utilizou de um artifício, qual seja, o de dificultar a fiscalização o
acesso às informações requeridas" (fls. 224). É crucial analisar se a mera omissão ou a dificuldade
em fornecer documentos configura, por si só, a conduta dolosa de sonegação, fraude ou conluio
que justifique a multa qualificada.
O dolo, para fins de aplicação da multa qualificada, pressupõe a intenção deliberada
do contribuinte de ocultar a ocorrência do fato gerador ou de fraudar a legislação tributária, com
o fim de suprimir ou reduzir o tributo devido. A sonegação, nos termos do art. 71 da Lei no
4.502/1964, refere-se a toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento pela autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais, ou das condições pessoais
do contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária.
A fraude (art. 72) implica em toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou
a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto
devido ou a evitar ou diferir o seu pagamento. O conluio (art. 73) é o ajuste doloso entre duas ou
mais pessoas naturais ou jurídicas, visando a qualquer dos efeitos referidos nos artigos. 71 e 72 da
mesma lei.
No caso concreto, o Termo de Verificação (fls. 187-188) lista os itens do TIF no 03 e
TIF no 04 sobre os quais o contribuinte "deixou de atender e prestar os devidos esclarecimentos",
incluindo declaração sobre EFD Contribuições, demonstrativo de percentual desonerado, dados de
vendas para exportação, planilhas de notas fiscais de saída e devoluções, e informações sobre
receitas de produtos para revenda e exclusões de base de cálculo.
A dificuldade em fornecer as informações solicitadas pela fiscalização, por si só,
pode ser interpretada como negligência ou, no máximo, como omissão, mas não necessariamente
como dolo inequívoco de sonegação, fraude ou conluio. Para a caracterização do dolo, seria
necessário demonstrar uma intenção clara e comprovada de falsificar dados, ocultar documentos
existentes ou induzir a fiscalização a erro de forma ativa e premeditada. A fiscalização, ao invés de
apontar atos concretos de falsidade documental, adulteração de registros ou declarações
inverídicas com o intuito de suprimir o tributo, limitou-se a indicar a não apresentação ou a
apresentação incompleta de documentos e a dificuldade de acesso às informações. A menção ao
"artifício de dificultar o acesso" é uma inferência da fiscalização, que, contudo, não foi
corroborada por elementos que demonstrem a intenção dolosa.
A mera não apresentação de documentos ou a dificuldade de acesso às informações
pode, de fato, inviabilizar a auditoria e justificar a reconstrução da base de cálculo, além de
ensejar a multa de ofício pela falta de recolhimento.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.464 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720295/2018-31
7
Todavia, a qualificação da multa em 150% exige mais do que a simples constatação
de uma omissão. É fundamental que a conduta dolosa, apta a configurar sonegação, fraude ou
conluio, esteja cabalmente comprovada nos autos por evidências que apontem para a má-fé e a
intenção de burlar a fiscalização. A penalidade majorada deve ser aplicada apenas quando há
prova inequívoca do intento fraudulento ou da intenção de sonegar, o que transcende a mera
conduta de não apresentar ou apresentar de forma deficiente as informações.
Desse modo, a dificuldade de acesso ou a não apresentação de documentos,
embora reprováveis e passíveis da multa de 75% pela falta de recolhimento, não é suficiente, por
si só, para caracterizar o dolo exigido para a qualificação da multa em 150%. A ausência de prova
de uma conduta ativa e ardilosa, com intenção de fraudar o fisco, leva à desqualificação da multa
para o patamar de 75%.
Nesse aspecto, a Recorrente tem razão. A multa de ofício deve ser mantida, porém
no percentual de 75% do valor do crédito tributário, conforme o art. 44, inciso I, da Lei no
9.430/1996, afastando-se a qualificação por dolo.
3.CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço em parte do Recurso Voluntário, para no mérito, dar-lhe
parcial provimento, para afastar a qualificação da multa de ofício, reduzindo-a ao percentual de
150% para 75%.

Assinado Digitalmente
Roberto Carvalho Veloso Filho

Fl. 267
DF CARF MF
Original